Tribunal: STF
Processo: ARE 1489719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRETENDIDA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO ANITA GARIBALDI. PRELIMINARES. SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O MUNICÍPIO. PREFACIAIS RECHAÇADAS. 



    MÉRITO. RESIDÊNCIA CLANDESTINA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COOPERATIVA APELANTE QUE, EM TAC CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, COMPROMETEU-SE A NÃO PROMOVER NOVAS LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIAS UTILIZADAS PARA VERANEIO. LOTEAMENTO FIGUEIRINHA, EM JAGUARUNA. CASA DE VERANEIO CONSTRUÍDA SEM LICENÇA URBANÍSTICA OU AMBIENTAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE NO CASO CONCRETO. LEGALIDADE DA RECUSA. 



    Predomina no TJSC entendimento no sentido de que os serviços de abastecimento de água e energia elétrica, em regra, não devem ser executados em favor de edificações irregulares, sobretudo em áreas de preservação permanente. 



    Essa orientação fundamenta-se na necessidade de conter a formação e consolidação de novos assentamentos irregulares, além de, em determinados casos, estar amparado em ordens judiciais emanadas de ações civis públicas propostas pelo Ministério Público (Federal e Estadual). 



    Em contrapartida, a jurisprudência do TJSC admite, excepcionalmente, o fornecimento desses serviços quando, no caso concreto, prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia, especialmente em casos nos quais a edificação está inserida em área urbana consolidada, desde que instalada a infraestrutura necessária. 



    No caso em exame, trata-se de residência de veraneio, erigida em área de preservação permanente sem alvará de construção ou licença ambiental. Nesse contexto, prevalece a proteção ao meio ambiente. Assim, é inviável o fornecimento de energia elétrica ao imóvel em foco. 



     RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM COLEGIALIDADE AMPLIADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º incisos I, II, e III; 5º, caput; 6º; e 182, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente